Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os fundamentos legais para a manutenção da prisão preventiva, em conformidade com os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal; (ii) analisar a adequação da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os pacientes são alvo de investigação realizada pela Polícia Federal, na qual foi apurado o envolvimento deles em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse e porte ilegal de armas de fogo e receptação, crimes extremamente graves, tendo sido eles denunciados e a inicial acusatória recebida, o que reforça os indícios de materialidade e autoria delitivas.
4. A fundamentação do decreto de prisão preventiva é idônea, estando baseada em elementos concretos que apontam a periculosidade social dos pacientes e a necessidade de resguardar a ordem pública.
5. A existência de condições pessoais favoráveis, como trabalho e residência fixa, não afasta a necessidade de segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
6. Além de justificada a decretação da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública.
7. É possível a limitação temporária de acesso aos autos que tramitam sob segredo de justiça, como forma de não prejudicar a realização de diligências imprescindíveis à instrução criminal, sem que a referida vedação acarrete violação ao devido processo legal, tampouco desrespeito ao Enunciado no 14, da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 312 e 313, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 14, da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.